Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747430-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI AGRAVADO: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOMENICO MOREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pela ora agravante em face de ONDREPSB - SERVIÇO GUARDA E VIGILÂNCIA LTDA, determinou a imediata liberação da quantia bloqueada à executada, em face da concessão de efeito suspensivo à apelação por ela interposta, bem como a suspensão da execução. Narra a agravante que ajuizou execução de título extrajudicial objetivando o recebimento de crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios entabulados entre as partes. Esclarece que a empresa agravada ofertou embargos à execução que restaram rejeitados por sentença. Por ocasião da apelação, afirma que foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, contudo, após o julgamento do mérito mantendo a sentença e a execução na sua integralidade, não mais subsiste a suspensão anteriormente concedida. Salienta que o seguro-garantia ofertado na origem não cobre a integralidade do crédito e é ineficiente na prática, pois possui data de vencimento em 09/08/2024 e condiciona o pagamento da apólice ao trânsito em julgado da demanda. Sustenta que a decisão impugnada é contraditória, vez que não conhece dos Embargos de Declaração opostos pela executada/agravada, mas determina o desbloqueio dos valores constritos e suspende a execução. Insiste, ainda, no equívoco constante do decisum vergastado, em razão de suposto efeito suspensivo atribuído à apelação que não mais vigora, em face do julgamento de mérito que negou provimento ao apelo. Destaca que os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação não possuem efeito suspensivo, não se justificando o sobrestamento da execução e o desbloqueio da quantia penhorada. Cita a Súmula 317/STJ que estabelece: “É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos”. Defende a insuficiência da garantia que, por sua vez, constitui óbice à suspensão da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, ressaltando a natureza de verba alimentar do crédito exequendo, e o longo tempo que a agravante aguarda para seu recebimento. Aduz que tanto a probabilidade do direito, evidenciada nas razões recursais, como o risco ao resultado útil se fazem presentes, este último porque a liberação dos valores penhorados coloca em risco a efetividade da execução, além da possibilidade da agravada se desfazer da posse dos referidos bens a qualquer momento, com o intuito de impossibilitar futuras tentativas de satisfação do crédito. Requer, in limine, a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo, mantendo a penhora outrora efetivada e determinando o prosseguimento da execução. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade do decisum, por manifesta violação ao art. 1.022, I, do CPC, ou ainda, pela confirmação da antecipação de tutela, com o consequente provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida. Preparo regular (ID 53142130). Intimação da parte agravante para comprovação do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão recorrida (ID 53164038). Manifestação da agravante (ID 53190578), noticiando que peticionou na origem pedido de desistência dos citados embargos de declaração. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que se fazem presentes de forma cumulativa. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A execução estava suspensa por decisão proferida no bojo dos embargos à execução, uma vez que o juízo estava garantido por seguro judicial (ID 100005693). Prolatada sentença pela rejeição nos embargos, esta execução prosseguiu em seus ulteriores termos e foram bloqueados R$ 4.414.082,65 (ID 174482706). A executada opôs embargos de declaração em face da decisão que determinou o bloqueio judicial, haja vista está sob recurso de apelação a referida sentença (com pedido de reanálise do efeito suspensivo). Acrescenta que o bloqueio pode inviabilizar o funcionamento das atividades empresariais, inclusive com o impedimento de pagamento da folha salarial. É o breve relato. Decido. Embora não estejam presentes a omissão, contradição ou obscuridade na decisão vergastada, o que, a princípio afasta a adequação do recurso oposto, não se olvida que, em pesquisa aos embargos a esta execução vinculados, o egrégio Tribunal de Justiça atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação, de modo que os efeitos da sentença estão suspensos. E, em sendo assim, aliado ao fato de que ainda está em vigor o seguro garantia judicial, esta execução deverá ficar suspensa, com o imediato desbloqueio da cifra constrita. Posto isso, refeito os embargos de declaração, porque ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC. Não obstante isso, em face da concessão de efeitos suspensivos à apelação (documento ora juntado), determino a imediata liberação da cifra bloqueada à executada. Após, aguarde-se o julgamento da apelação nos embargos à execução. Publique-se. Compulsando os autos na origem, bem como as decisões prolatadas após a sentença que rejeitou os embargos à execução, tem-se que, de fato, equivocou-se o magistrado ao entender ainda válido o efeito suspensivo concedido ao apelo interposto pela executada. Isso porque, em decisão anterior (ID 174060466 - 1a instância), proferida em 03/10/2023, o Juízo já tinha informação de que este Tribunal de Justiça havia negado provimento à apelação e mantido a sentença de improcedência dos embargos à execução, em 14 de setembro, tanto que, com esse fundamento expresso deferiu o pedido de pesquisa requerido pela exequente/agravante, que culminou na penhora dos valores em questão. Contudo, ao analisar os embargos de declaração opostos pela executada, o MM. Juiz não observou que não mais subsiste o efeito suspensivo anteriormente concedido por este Relator, ante o julgamento da apelação. Por sua vez, os embargos de declaração contra o v. acórdão não possuem efeito suspensivo e, não há notícias de concessão do pleito liminar no recurso em questão. Destarte, forçoso reconhecer, nesse exame de cognição sumária, que não há impedimento para o prosseguimento da execução, visto que não mais prevalece o efeito suspensivo anteriormente concedido ao apelo já julgado. De outro lado, a manutenção do bloqueio da verba penhorada também se mostra adequado, ante o risco de malogro do feito executivo. Isso porque, embora exista um seguro-garantia ainda em vigor, seu valor corresponde à metade do crédito exequendo, ou seja, não se mostra bastante para autorizar a suspensão da execução, ainda mais quando já julgados improcedentes os embargos à execução. Ademais, a despeito da elevada quantia bloqueada (R$ 4.414.082,65), o recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores – SISBAJUD, traz a informação do total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações, quantia que alcança a cifra de R$13.386.629,77 (ID 174482707 - 1a instância), o que afasta, prima facie, o alegado risco de comprometimento das atividades da empresa executada, vez que sobeja quase nove milhões para a continuidade das atribuições e compromissos da devedora. Dessa forma, nessa análise não exauriente, própria do momento, além do risco advindo do desbloqueio prematuro dos valores penhorados, a inexistência de efeito suspensivo concedido a recurso ainda pendente de julgamento confere a probabilidade do direito também necessária à antecipação da tutela recursal requerida. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo, com a consequente manutenção do bloqueio efetivado, via SISBAJUD, devendo a execução ter regular prosseguimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator